Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.

1. A fixação de alimentos é questão de complexidade fática onde são sopesados os elementos essenciais referentes à necessidade e a possibilidade. Apenas a produção de conjunto probatório seguro possibilitará ao juiz estabelecer um percentual justo e adequado. Na fase insipiente do processo de alimentos, o arbitramento da pensão alimentar provisória dá-se em razão da premência no fornecimento dos alimentos, e a fixação, por isso mesmo, ampara-se em elementos mínimos. Sob este enfoque, tem-se que não havendo há filhos menores, e, segundo diz o alimentante, tem um filho que está com neoplasia maligna, ele próprio com suspeita de doença maligna, além de a atual companheira estar grávida, tais circunstâncias recomendam a redução dos provisórios em favor da ex-cônjuge de 20% para 15%, mantida a base de cálculo estipulada na decisão agravada.

2. Recurso principal parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.